Tribunal: TCU
Processo: 033.082/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha a concessão do trecho da rodovia BR-040/MG entre o km 544,0, em Belo Horizonte/MG, e o km 776,1, em Juiz de Fora/MG. Monitoramento do cumprimento de determinações e implementação de recomendações expedidas mediante acórdão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do acompanhamento dos atos e procedimentos relativos ao processo de desestatização da BR-040/MG, ora em fase de monitoramento das medidas adotadas para cumprir o Acórdão 2208/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno e nos arts. 2o, inciso III, e 17 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1 a 9.1.5, 9.3.1. e 9.3.2. do Acórdão 2208/2023-TCU-Plenário ; 9.2. considerar não implementada a recomendação contida no subitem 9.2. do referido acórdão; 9.3. enviar cópia do inteiro teor desta deliberação, incluindo o relatório e o voto que a fundamentam, à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), como subsídio à fiscalização a seu cargo; e 9.4. arquivar os presentes autos.